Tribunal: STF
Processo: RE 92027
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-07
Data de publicação: 1980-11-07

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISORIA. REFORMA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE
DECISÃO OBJETO DE EXECUÇÃO PROVISORIA. CABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NÃO SE LHE OPONDO O ART-308, VI, DO REGIMENTO.
DIREITO, DO VENCEDOR, A RESTITUIÇÃO DAS IMPORTANCIAS JA PAGAS,
PODENDO SER RECLAMADAS E LIQUIDADAS NOS PROPRIOS AUTOS DA ANTIGA
AÇÃO. INCIDENCIA DO ART-588, III, DO COD. DE PR. CIVIL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.